Tribunal: TJSP
Processo: 2228013-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Taxas e contribuições de loteamento. Natureza propter rem. Decisão que deferiu a penhora de apenas 50% do imóvel gerador. Descabimento. Débito que decorre da administração do patrimônio comum, tomado em benefício da entidade familiar. Meação que responde por sua satisfação. Arts 1.663, § 1o, do CC c.c. 790, IV, do CPC. Precedentes do STJ, da Corte e desta Câmara. Penhora

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Taxas e contribuições de loteamento. Natureza propter rem. Decisão que deferiu a penhora de apenas 50% do imóvel gerador. Descabimento. Débito que decorre da administração do patrimônio comum, tomado em benefício da entidade familiar. Meação que responde por sua satisfação. Arts 1.663, § 1o, do CC c.c. 790, IV, do CPC. Precedentes do STJ, da Corte e desta Câmara. Penhora que deve alcançar a integralidade do imóvel. Recurso provido.